Tribunal: TJDFT
Processo: 0700615-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700615-37.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GERALDO DE OLIVEIRA LOPES APELADO: DIEGO ESCOSTEGUY ZERO Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial – o advogado do apelante fará sustentação oral (ID 67178645). Intimem-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES